Tribunal: TJMT
Processo: 1004006-09.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004006-09.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO EDUARDO RODRIGUES - CPF: 991.488.541-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ - CPF: 020.826.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.258.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), VIZINHA (TERCEIRO INTERESSADO), VIZINHO (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA FERNANDES PINTO - CPF: 038.793.191-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; ATIPICIDADE; NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS; CONFISSÃO ESPONTÂNEA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO/DA REPARAÇÃO CIVIL - DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – CONFISSÃO –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CONDUTA CRIMINOSA – AUTORIA COMPROVADA –
CONTEMPLAÇÃO LASCIVA – VÍTIMA DESPIDA – CONDUTA TÍPICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTOS DO TJMT, DO TJMG E DO TJDFT – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INVASÃO DA RESIDÊNCIA EM

PERÍODO NOTURNO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – TRATAMENTO PSICOLÓGICO E REFORMA DA RESIDÊNCIA – VALORAÇÃO IDÔNEA – FRAÇÃO DE 1/6 – ORIENTAÇÃO DO STJ – CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
SÚMULA 231 DO STJ – INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRADITÓRIO INSTAURADO – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

O c. STJ assentou o entendimento de que o tipo penal do art. 215-A do CP pode ser cometido com ou sem contato físico, por qualquer meio escolhido pelo agente, configurando-se diante da prática de toda conduta que vise à satisfação da lascívia, constrangendo a liberdade sexual da vítima (RHC 70.976-MS).

“
Deve ser mantida a condenação pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), em razão da firme palavra da vítima, em ambas as fases processuais, [...] não havendo que se falar em absolvição em tais circunstâncias por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.”
(TJMT, AP 1005338-28.2020.8.11.0042)

A invasão da residência da vítima pelo apelante, no período noturno, com a intenção de satisfazer sua lascívia

autoriza a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, por evidenciar maior gravidade da conduta criminosa (STJ, AgRg no HC n. 311233/MS).

Se a vítima fez tratamento psicológico e reformou sua residência após o ato criminoso, as consequências do crime extrapolaram àqueles inerentes ao tipo penal, justificando a elevação da pena-base (STJ HC n. 72136
7/
MS).

Mantida a negativação de duas circunstâncias judiciais, impõe-se aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada, consoante orientação do c. STJ (AgRg no AREsp n. 1.927.940/SP).

Conserva-se o patamar redutor aplicado pelo Juízo singular [seis meses], por ser mais benéfico que a fração paradigma de 1/6 (um sexto) utilizada pelo c. STJ, para tornar a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão (TJDFT Ap nº 0000110-40.2018.8.07.0020).

A
incidência de circunstâncias atenuantes “
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório nos casos de violência contra a mulher, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp 1688156/MS; REsp nº1675874/MS; REsp nº 1643051/MS). No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu: AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064; AP N.U. 0003884-03.2016.8.11.0064.

A condição financeira do autor do fato criminoso é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP N.U 10351180015494001).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004006-09.2021.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): LEONARDO EDUARDO RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEONARDO EDUARDO RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1004006-09.2021.8.11.0004), que o condenou por importunação sexual a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como à reparação de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) -
art. 215-A do CP -
(ID 175635181).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a conduta seria atípica por ausência dos elementos subjetivos do tipo; 3)
as circunstâncias e consequências do crime não teriam sido valoradas corretamente; 4) a atenuante de confissão espontânea ensejaria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal; 5) faz jus ao afastamento da indenização ou redução do seu valor, por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e afastado ou reduzido o valor da indenização por danos morais (ID 175635190).

Prequestiona os arts. 155, 156, 158 e 386, III e VII, do CPP; arts. 20, 65, III, 215-A, todos do CP; e art. 93, IX, da CF (175635190).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo.

(ID 175635193).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento da apelação, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Importunação sexual (Art. 215-A, CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Confissão judicial do réu, somada às declarações da vítima, demonstram, com a segurança necessária, a ocorrência das elementares do crime sexual. 2) Suscita atipicidade da conduta. Improcedência. Inexiste a obrigatoriedade de contato físico para a caracterização do delito. Contemplação lascívia da vítima despida configura ato libidinoso. Condenação de rigor. 3) Almejada redução da pena-base ao mínimo legal. Impossibilidade. Reprovabilidade do comportamento do apelante não é reduzido. Réu invadiu a residência da vítima, mediante escalada de muro, no período noturno. Ação delitiva que motivou a vítima a procurar tratamento psicológico e reforma na residência. Fundamentação idônea. 4) Pretendida redução da pena aquém do mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Exegese da Súmula 231 do STJ. Matéria confirmada pelo STF, em tema de repercussão geral. Entendimento sumular em consonância com o ordenamento jurídico hodierno. 5) Pretendido decote do valor mínimo fixado para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP). Inviabilidade. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Montante razoável e proporcional. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.
”
(Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça - ID 176795199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no mês de janeiro do ano de 2021 e por duas oportunidades, na residência situada na Rua Brasília, n.° 225, Bairro São João, nesta cidade e comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado LEONARDO EDUARDO RODRIGUES praticou contra Naiara Fernandes Pinto e sem a anuência deste ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

[...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, denuncia LEONARDO EDUARDO RODRIGUES como incurso nas penas estabelecidas no artigo 215-A, c/c artigo 71, caput, (por 2x - duas vezes) , ambos do Código Penal, razão pela qual, recebida e autuada a presente, seja o denunciado citado e processado nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação, inclusive no que tange à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
”
(Wellington Petrolini Molitor, Promotor de Justiça – ID 175635159).

O Juízo singular proferiu sentença em audiência (ID

175635187), oportunidade em que reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu invadiu o domicílio da vítima para praticar o crime no período noturno; valoro ainda as consequências para a vítima as quais foram graves a ponto de gerar trauma, conforme seu depoimento, razão pela qual fixo a pena em 02 anos de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a atenuantes da confissão, de forma que atenuo a pena em 06 meses.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 restritiva de direitos.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei.

Condeno o réu a indenizar a vítima em R$ 3.000,00 a fim de reparar o dano moral sofrido por ela.
[...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende,
juiz de Direito - ID 175635181).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos
Lucas Cesar Romas da Luz, policial militar
(ID 175632230), Uederson Pereira da Silva, policial militar (ID 175632232), Naiara Fernandes Pinto, vítima (ID 175635186), e o apelante (ID 175632237).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Lucas Cesar Romas da Luz, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 175635184)
, Naiara Fernandes Pinto, vítima
(Relatório de Mídias - ID 136464223)
, Uederson Pereira da Silva, policial militar
(Relatório de Mídias
- ID 175635188) e o apelante
(Relatório de Mídias - ID 175635183)
.

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante invadiu sua residência [situado à rua Brasília, n° 225, bairro São João, em Barra do Garças/MT], no período noturno [por volta das 22hs], e veio em sua direção enquanto ela encontrava-se nua.

Essa narrativa está em consonância com a confissão do apelante, o qual admitiu, tanto em sede policial quanto em sede judicial, que adentrou residência da vítima com a intenção de visualizá-la em estado de nudez.

O depoimento da vítima e a confissão espontânea, somados às circunstâncias fáticas da conduta criminosa [invasão da residência da residência da vítima para visualizá-la nua], mostram-se suficientes para comprovar a autoria.

Em seu turno, a contemplação lasciva da vítima despida, sem a sua anuência, caracteriza ato libidinoso (PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, v. 2, p. 601 apud GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, v. III. 12a. ed. Niterói: Impetus, 2015, p. 468).

O c. STJ assentou o entendimento de que o tipo penal do art. 215-A do CP pode ser cometido com ou sem contato físico, por qualquer meio escolhido pelo agente, configurando-se diante da prática de toda conduta que vise à satisfação da lascívia, constrangendo a liberdade sexual da vítima (RHC 70.976/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik -

julgado em 2.8.2016).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Deve ser mantida a condenação pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), em razão da firme palavra da vítima, em ambas as fases processuais, [...] não havendo que se falar em absolvição em tais circunstâncias por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.”
(AP 1005338-28.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – 18.7.2023)

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante.

No tocante à pena-base, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal diante da negativação das
circunstâncias e as consequências do crime

A invasão da residência da vítima pelo apelante [pulou a cerca de arame farpado], no período noturno [por volta das 22hs], com a intenção de satisfazer sua lascívia

autoriza a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime,

por evidenciar maior gravidade da conduta criminosa (STJ, AgRg no HC n. 311233/MS – Relator:

Mini. Rogerio Schietti Cruz – 11.5.2018).

As consequências do crime também foram valoradas com motivação idônea, pois a vítima, em Juízo, declarou ter feito tratamento psicológico e reformado sua residência [por meio de obras estruturais] após o ato criminoso, de modo que os resultados extrapolaram àqueles inerentes ao tipo penal (STJ HC n. 72136
7/
MS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/08/2023).

Mantida a negativação de duas circunstâncias judiciais, impõe-se readequar a fração de aumento para o patamar de 1/6 (um sexto), consoante orientação do c. STJ (AgRg no AREsp n. 1.927.940/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1ª Região] – 20.6.2022).

Assim sendo, readéqua-se a pena-base para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes.

Reconhecida a confissão espontânea, sua
incidência “
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
à luz da Súmula 231 do STJ.

Portanto, conserva-se o patamar redutor aplicado pelo Juízo singular [seis meses], por ser mais benéfico que a fração paradigma de 1/6 (um sexto) utilizada pelo c. STJ, para tornar a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão (TJDFT Ap nº 0000110-40.2018.8.07.0020 - Relator: Sebastião Coelho – 07.10.2020).

Na terceira fase, o Juízo singular não reconheceu causas de aumento ou de diminuição de pena.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano
de reclusão
, mantido regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, arts. 33, § 2º, ‘c’ e 44).

Quanto aos danos morais, a
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
formulou, na denúncia, pedido de indenização correspondente aos
“danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”
(ID 175635159 – fl. 2).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018). No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu: AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2019; AP N.U. 0003884-03.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 19.12.2019.

Atente-se que a condição financeira do autor do fato criminoso é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP N.U 10351180015494001 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - 4.12.2019).

Todavia, observa-se que o juiz da causa arbitrou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
ainda que tenha reconhecido o apelante como “
pobre na forma da lei
” (ID 175635181).

O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 175632237), declarou: ser entregador de gás; ganhar R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) ao mês; pagar pensão à filha; bem como não possuir bens móveis e/ou imóveis, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Neste contexto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e o valor de reparação por danos morais a R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023